Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-54.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. Consumidor e Processual Civil. Apelações. Plano de saúde. Cobertura de medicamento antineoplásico oral de uso domiciliar. Dano moral. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando à operadora a autorização e custeio de medicamento antineoplásico oral (Larotrectinibe) para tratamento oncológico de fibrossarcoma juvenil, sob pena de multa diária, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há litispendência ou coisa julgada em razão de demanda anterior envolvendo os mesmos autores e idêntico pedido; (ii) saber se é obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral de uso domiciliar prescrito para tratamento oncológico, ainda que não conste do rol de procedimentos da ANS; e (iii) saber se são devidos os danos morais e se o valor da multa diária fixada é adequado.
III. Razões de decidir.
3. Inexiste litispendência quando as demandas apresentam diferença subjetiva quanto ao polo passivo e distinção objetiva quanto à causa de pedir, consubstanciada em negativas de cobertura em datas diversas e por operadoras sucessoras.
4. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a incidência desse diploma legal aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
5. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 12, inciso I, alínea 'c', estabelece como obrigatória a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, sendo essa exceção à regra geral de exclusão de medicamentos de uso domiciliar.
6. Sendo incontroverso que o fármaco prescrito consubstancia medicamento antineoplásico oral, emerge a obrigatoriedade de seu fornecimento, independentemente de sua inclusão no rol de procedimentos da ANS, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico.
7. A recusa injustificada de cobertura para tratamento essencial, em caso de doença grave, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.
8. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima e a capacidade financeira do ofensor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, "c"; Código de Defesa do Consumidor, art. 4o; RN-ANS no 465/2021, arts. 17 e 18; CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022; STJ, REsp n. 2.038.333/AM, Segunda Seção, j. 8.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.778.523/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.3.2025; STJ, AREsp n. 2.938.735/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.8.2025; STJ, REsp n. 2.217.583/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.9.2025.